Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735205-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IGB ELETRÔNICA S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO E SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 6o, II, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência”. 2. O § 7o do mesmo dispositivo prevê que a suspensão não se aplica às execuções fiscais. Admite-se, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional. 3. O art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005 não faz qualquer distinção relativa ao crédito cobrado; a execução fiscal, independentemente da natureza do crédito (se tributário ou não), não deve ser extinta nem suspensa. 4. É possível ao juízo da execução fiscal praticar atos constritivos, a exemplo da penhora. Contudo, os atos de constrição efetivados devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial para que este verifique se a medida prejudicará o processo de soerguimento e a preservação da empresa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso II, e 49, caput e § 2o, ambos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que o crédito objeto da execução foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, passível de inclusão e pagamento nos termos do plano de recuperação aprovado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TIAGO ARANHA D’ALVIA, OAB/SP 335.730 e ROBERTO GOMES NOTARI, OAB/SP 273.385 (ID 71633236). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso II, e 49, caput e § 2o, ambos da Lei 11.101/2005, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O § 7o do mesmo dispositivo prevê que a suspensão “não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional”. Destaque-se: o art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005 não faz qualquer distinção relativa ao crédito cobrado. Portanto, a execução fiscal, independentemente da natureza do crédito (se tributário ou não), não deve ser extinta nem suspensa”. (ID 66157316) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005" (AgInt no REsp n. 2.152.426/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71633236. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021